Tribunal: TJBA
Processo: 8061278-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061278-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALTECI DIAS DE ALMEIDA Advogado(s): THAYSA MACEDO ANTUNES LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM, NÍVEIS IV E V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061278-45.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALTECI DIAS DE ALMEIDA e como impetrada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada - Relatora (assinado eletronicamente)